Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715017-48.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: DENNIEL PEREIRA E TEIXEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença (ID 62353374) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Denniel Pereira e Texeira (apelado), julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para rescindir o contrato de consórcio celebrado entre as partes, e condenar a ré (apelante) à restituição do montante pago pelo autor, deduzidos os valores referentes à taxa de administração e ao prêmio do seguro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para o réu. Opostos embargos de declaração pela requerida (ID 62353376), o Juízo de origem os rejeitou (ID 62353380). Em suas razões recursais (ID 62353383), a agravante aduz, de início, haver sido decretada, no dia 12 de abril de 2024, sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central, segundo Ato do Presidente n. 1365, de modo que está sujeita ao regime especial estabelecido na Lei n. 6.024/74, consoante determina o art. 39 da Lei n. 11.795/2008. Sustenta que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz do art. 98 do CPC e do enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, e que, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Argumenta que, diante da decretação da liquidação extrajudicial, está impossibilitada de arcar com as custas processuais e com os honorários de sucumbência, pois se encontra em estado de insolvência e insuficiência econômica. No mérito, alega a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado autor. Defende que, na hipótese de desistência do consórcio, a restituição do montante pago só deve ocorrer após o encerramento do grupo ou quando da contemplação da cota cancelada, nos termos do que preveem os arts. 22, § 2o, 30 e 31, I, todos da Lei n. 11.795/2008, e do entendimento exarado pelo c. STJ, no Tema Repetitivo n. 312. Suscita a validade da dilação do prazo de duração do grupo 592 (encerramento prorrogado para fevereiro de 2026), porquanto aprovada pelos consorciados votantes em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na data de 3/9/2021. No ponto, destaca a existência de previsão legal e contratual a autorizar a referida dilação, e sua vinculação ao consorciado excluído. Assevera, ademais, a necessidade de dedução da multa (cláusula penal) do valor a ser restituído, diante da desistência injustificada do apelado. Menciona que “a medida reparatória visa proteger os integrantes do grupo de consórcio, que sempre adimpliram as prestações mensais pontualmente, e tem embasamento na legislação consumerista (art. 53, §2o do CDC), a qual dispõe que, os consorciados que não primam com suas obrigações devem responder pelos prejuízos causados ao grupo que pertencem”. Quanto à atualização monetária, afirma ser descabida a aplicação da correção monetária pelo índice do INCC, desde o pagamento de cada parcela, segundo determinado na r. sentença. Aponta que, “na sistemática do grupo de consórcio, no art. 30 da lei 11.795/08, dispõe que os valores de direito ao consorciado, no momento da restituição, são àqueles pagos ao fundo comum do grupo, sendo que a mesma lei, conceitua o que é fundo comum nos termos do art. 25”. Pontua que “ante o regime especial ao qual atualmente se submete esta empresa Recorrente, a fixação de juros e correção monetária deve se limitar a data da liquidação extrajudicial, não podendo retrotrair a momento anterior, requerendo-se, desde já, a necessária limitação”. Em relação à condenação em indenização por danos morais, advoga pela ausência de comprovação de ato ilícito capaz de gerar abalo psíquico e violação aos direitos da personalidade do requerente. De modo subsidiário, defende a fixação do quantum indenizatório em patamar mínimo, de acordo com as condições econômicas e sociais das partes, o grau de culpa e a intensidade do dano. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de determinar a devolução do valor pago pelo autor/apelado quando da contemplação da cota ou após o encerramento do grupo, com dedução da multa prevista contratualmente, bem como a aplicação da correção monetária e dos juros conforme determina a lei dos consórcios, e dede que limitada à data da liquidação extrajudicial. Ainda, pugna pela improcedência da sentença quanto ao pedido de reparação por danos morais. Sem preparo, diante do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, constata-se que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Importante consignar que não incide, na espécie, o disposto nos § 3o do art. 99 do CPC, que prevê a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoas físicas. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Da detida análise dos autos, não é possível verificar que a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade. Conforme relatado, sustenta a recorrente que, diante da decretação da sua liquidação extrajudicial, está impossibilitada de arcar com as custas processuais e com os honorários de sucumbência, razão pela qual faz jus à concessão do referido benefício. Na hipótese, não é possível aferir a alegada incapacidade econômica da pessoa jurídica recorrente tomando por base tão somente os limitados documentos trazidos aos autos. Consoante se observa do Balancete de Verificação acostado ao ID 62353385, relativo aos meses de junho a dezembro de 2023, a sociedade empresária teve intensa movimentação de crédito e débito, que resultou na compensação dos valores e resultou, ao final do período, na existência de saldo positivo. Desse modo, o extrato do balanço patrimonial contido nas razões de apelação (ID 62353383, p. 7) não se revela capaz de comprovar a alegada condição de insuficiência econômica da agravante, pois diz respeito a período anterior (de janeiro de 2023 a junho de 2023). Além disso, as declarações de imposto sobre a renda retido na fonte, referentes aos exercícios de 2023 e 2024 (IDs 62353387 e 62353388), não se prestam a demonstrar a condição de insolvência econômica da parte, pois limitam-se a declarar seus rendimentos tributáveis, os quais, frise-se, são elevados. Anote-se, ademais, que a decretação de falência ou o fato de a pessoa jurídica se encontrar em procedimento de liquidação não constitui justificativa hábil, por si só, à concessão do benefício pretendido, tampouco elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Confiram-se, quanto ao tema, os claros precedentes do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o § 3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). No mesmo sentido, outro não é o entendimento deste e. TJDFT, inclusive, desta e. 7a Turma, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE CONPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. A existência de passivo financeiro não pode ser confundida com incapacidade financeira, considerando mormente a presença de fluxo de caixa, que comprove entrada e saída de dinheiro suficiente para o custeio do processo. 3. A dificuldade ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica. Esta medida exige a comprovação de requisitos legais específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, quais sejam, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. Julgado prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1875043, 07080749320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. Logo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação de incapacidade financeira, em observância ao enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2. O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. (...) 7. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1267969, 07067105920198070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1087148, 07004388620188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, não se observa dos elementos de prova constantes aos autos a comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante (ônus que lhe incumbia), o que justifica o indeferimento, nessa instância recursal, da gratuidade de justiça vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;